Tribunal: TJSP
Processo: 2114863-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR A EFICÁCIA DA DECISÃO OU AFASTAR A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114863-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado SEVERINO MAULE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114863-37.2020.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2114863-37.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: Severino Maule
Comarca: São Paulo
V. 2527
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE CONTRATO
DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ADMISSIBILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO
CPC.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
CONDICIONAR
A
EFICÁCIA DA DECISÃO OU AFASTAR A APLICAÇÃO DE
MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão por meio da qual a Magistrada a quo, em ação
ordinária, concedeu a tutela de urgência, com o fim de determinar à requerida que,
no prazo de 48 horas, restabeleça o plano de saúde do autor com emissão dos
boletos das mensalidades, bem como autorize e custeie o tratamento necessário ao
autor, nos termos da prescrição dos médicos que o acompanham, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00 (pág. 24 dos autos principais).
Pugna a agravante pela reforma da decisão para que não seja
compelida a manter o plano de saúde do agravado, sob o argumento de ser possível
o cancelamento decorrente de inadimplência, a qual aduz ser incontroversa. Afirma
que, apesar de ter notificado o beneficiário acerca da existência do débito, este
permaneceu em aberto por mais de 60 dias, sendo que a mensalidade que ensejou o
cancelamento ainda está pendente de pagamento. Por fim, sustenta que a rescisão
deu-se de acordo com a lei e em atendimento ao contrato pactuado.
Alternativamente, requer que a eficácia da tutela de urgência seja condicionada ao
depósito do valor em aberto e que seja afastada a multa ou que a sua aplicação seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114863-37.2020.8.26.0000 - FAB
3
limitada.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 51/52).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A concessão da tutela de urgência deve ser mantida, porque os
requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil estão preenchidos.
Existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo
agravado e há evidência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O perigo do dano restou comprovado, principalmente pelos
relatórios médicos juntados a págs. 13/19 dos autos principais, que indicam que o
agravado é portador de neoplasia de próstata metastático para os ossos, tendo
avançado para múltiplas lesões ósseas, e que necessita se submeter a tratamento
radioisótopo emissor alfa (Radium 223).
Dos documentos apresentados nos autos pode ser inferido que o
quadro de saúde do agravado, além de ser extremamente delicado, requer
acompanhamento médico constante. Portanto, em caso de interrupção brusca do
contrato em questão, haveria grave prejuízo ao recorrido.
A probabilidade do direito alegado pelo agravado, em cognição
sumária, também está evidenciada, uma vez que rescisão dessa natureza, a princípio,
é incompatível com a função social do contrato e com a cláusula geral de boa-fé,
colocando o contratante em desvantagem exagerada, máxime considerando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114863-37.2020.8.26.0000 - FAB
4
houve o cumprimento de parte significativa do contrato, vigente desde 1997, como
bem ressaltou a Magistrada a quo.
Na verdade, a questão é delicada e depende de instrução probatória,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que se avalie se a rescisão
pretendida encontra, ou não, amparo legal.
Como se não bastasse isso, não há perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão, uma vez que, por força da decisão, foi determinada a emissão dos
boletos e, portanto, o agravado continuará efetuando os pagamentos mensais.
A propósito, não há como, nesta fase processual e diante dos
preenchimentos dos requisitos do artigo 300 do CPC, condicionar a eficácia da
tutela de urgência ao depósito dos valores em aberto, nem tampouco afastar a
aplicação da multa diária, que tem como função principal a tutela inibitória, a fim de
que o devedor cumpra a obrigação na forma específica.
Nessas condições, o restabelecimento do plano de saúde fica
mantido para preservar a saúde das pessoas que dele dependem, até o julgamento
final da lide.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora